Tribunal: TJMT
Processo: 1012548-91.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012548-91.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE(S): PATRICIA V. DOS SANTOS FERNANDES – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): LEONARDO SILVA BORGES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LEONARDO SILVA BORGES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau NU 1004279-49.2022.811.0037), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - arts. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a segregação provisória ofenderia o princípio da presunção de inocência; 3) o paciente “é primário, possui endereço fixo e ocupação lícita em serviços gerais na cidade de Barra do Garças-MT”, razão pela qual as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente (ID 133184190), com documentos (IDs 133184191/133197651).
Relatos.
Em 13.6.2020, o Juízo singular, mediante requerimento ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena máxima superior a 4 anos.
Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e exame preliminar de entorpecentes, depoimentos das testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia aliada a confissão extrajudicial do Autuado que afirmou perante os Policiais Rodoviários que a droga era de sua propriedade, que a levaria até a cidade de Barra do Garças pelo valor de R$ 500,00.
De outra banda, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada por ele, vez que foi surpreendido com 04 tabletes de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 3977,78 kg, R$ 50,00 (cinquenta reais) além de um aparelho celular.
Desta forma, a prisão cautelar justifica-se igualmente para a aplicação da lei penal, vez que não trouxe documentos aptos a demonstrar sua vinculação com o distrito da culpa, bem como indicou em seu depoimento que reside em outro município do Estado.
Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da considerável quantidade de droga apreendida em poder do autuado.
Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de LEONARDO DA SILVA BORGES qualificado nos autos, em prisão preventiva, como garantia da ordem pública. [...]” (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 133184191)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a segregação preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [transporte de “3977,78kg (três quilos, novecentos e setenta e sete gramas e setenta e oito centigramas) de maconha”] acondicionada no interior de ônibus que saiu de Cuiabá, sendo que o paciente foi preso no Município de Primavera do Leste e tinha intenção de transportar o entorpecente até o Município de Barra do Garças.
O c. STJ possui entendimento no sentido de que o transporte de considerável quantidade de entorpecente [aproximadamente 4kg] autoriza a custódia cautelar (RHC no 73.332/GO - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.8.2016; RHC no 76.285/SE - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 30.5.2017).
Nesse quadro, a decisão impugnada mostra-se concreta e idônea.
Por sua vez, a prisão preventiva afigura-se compatível com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Noutro giro, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018), notadamente em tráfico de drogas, diante de seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Por fim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o c/c art. 319), não se verifica, em sede liminar, que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante do suposto transporte interestadual de considerável quantidade de maconha em transporte coletivo - ônibus - (STJ, AgRg no HC n. 541.536/TO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 10.3.2020; AgRg no RHC 162.777/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.4.2022).
Logo, preserva-se o ato constritivo, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.
Des. MARCOS MACHADO